Tribunal: STJ
Processo: 0057351-39.2012.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1704587 - DF (2016/0334781-
8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONDOR
TRANSPORTES
URBANOS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REPR. POR
: JAIME MARCHESI - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES E OUTRO(S) - DF014332
EMBARGADO
: COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA E OUTRO(S) -
DF021614
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos no julgamento anterior.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que a reiteração
poderá ser considerada expediente protelatório, sujeito à multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50163129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ad59122-3ac2-4e50-b060-c894da06cba5

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ad59122-3ac2-4e50-b060-c894da06cba5

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1704587 - DF (2016/0334781-
8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONDOR
TRANSPORTES
URBANOS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REPR. POR
: JAIME MARCHESI - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES E OUTRO(S) - DF014332
EMBARGADO
: COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA E OUTRO(S) -
DF021614
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos no julgamento anterior.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que a reiteração
poderá ser considerada expediente protelatório, sujeito à multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por CONDOR -
TRANSPORTES URBANOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da
Quarta Turma que não conheceu do agravo interno da embargante, assim ementado (e-STJ, fl.
3.366):

Documento eletrônico VDA49675199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:24
Código de Controle do Documento: 9b38784b-d37d-4176-ae9e-53706dfdb933

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. Agravo interno não conhecido."

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 3.407):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e o que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados."
A embargante aponta omissão e contradição relativamente à afirmativa de que "está
claro no acórdão embargado que os citados óbices da decisão agravada, relativos à deficiência de
fundamentação e à falta de prequestionamento das teses recursais (Súmula 284/STF e Súmula
.
211/STJ) não foram devidamente impugnados no agravo interno"
Afirma que o
deixou de observar o entendimento firmado pela Corte
decisum
Especial nos Embargos de Divergência em REsp 1.424.404/SP, argumentando que a falta de
impugnação de um fundamento da decisão monocrática, relativo a apenas uma das matérias
objeto do recurso, não obsta o conhecimento do agravo interno.
Complementa que as outras Turmas do STJ reconhecem o cabimento do agravo
interno, mesmo que a impugnação não seja literal, bastando que o recorrente tenha enfrentado a
do
monocrático.
ratio decidendi
decisum
Reafirma que o acórdão embargado apresenta obscuridade e omissão quanto à
continuidade da recuperação judicial da embargante, no que tange ao prazo mínimo de dois anos
previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005.
Alega, também, obscuridade quanto à apontada ausência de prequestionamento,
argumentando que o julgado faz referência à aplicação da Súmula 211/STJ, mas não esclarece
por que razão a tese recursal acerca da necessidade de continuidade da recuperação judicial não
teria sido suficientemente prequestionada, especialmente considerando que tal questão foi
amplamente debatida nos autos.
Relembra que no outro recurso especial (
),
Agint no REsp 1.757.672/DF
correlacionado ao presente processo, foi confirmada a legitimidade da venda do bem imóvel
previsto no plano de recuperação judicial. Dessa forma, defende que deve ser liberada a venda
dos demais bens da empresa recuperanda, ora embargante, e que estão previstos no plano de
recuperação judicial aprovado e homologado.
Documento eletrônico VDA49675199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:24
Código de Controle do Documento: 9b38784b-d37d-4176-ae9e-53706dfdb933

Aponta, ainda, violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal.
Embora devidamente intimados, os embargados não apresentaram impugnação (e-
STJ, fls. 3.435 e 3.439/3.440).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, com a devida vênia, o acórdão embargado está suficientemente
fundamentado.
Com efeito, houve fundamentação clara e satisfatória a respeito do não
conhecimento do agravo interno:
"... está claro no acórdão embargado que os citados óbices da decisão
agravada, relativos à deficiência de fundamentação e à falta de
prequestionamento das teses recursais (Súmula 284/STF e Súmula 211/STJ)
não foram devidamente impugnados no agravo interno."

Cabe registrar que aqui não se trata de falta de impugnação de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão agravada, mas de ausência de combate à fundamentação suficiente
para manter-se a decisão monocrática agravada.
Assim, conforme já afirmado no acórdão dos primeiros embargos de declaração, não
se pode cogitar de omissão, obscuridade ou contradição acerca do prazo mínimo de dois anos
previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005, tendo em vista que o agravo interno nem sequer foi
conhecido, em razão de deficiente fundamentação.
No mais, revela-se inoportuno discutir em segundos embargos de declaração os
critérios da ausência de prequestionamento (fundamento adotado na decisão monocrática), pois o
momento adequado para essa finalidade seria a interposição do agravo interno. Configurada,
portanto, a preclusão consumativa.
Por fim, descabe estender o entendimento adotado no
,
AgInt no REsp 1.757.672/DF
restrito à venda impugnada naquele caso concreto, à venda dos demais bens da empresa
recuperanda (ora embargante), previstos no plano de recuperação judicial aprovado e
homologado, uma vez que essa solução dependeria de impugnação nas instâncias ordinárias e
análise de cada situação a ser enfrentada em recurso específico. Tal pedido extrapola o objeto do
recurso especial ora em exame.
Enfim, não há no julgado omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mas
mero descontentamento com a conclusão do julgamento.
O propósito da embargante é somente reiterar matérias que foram devidamente
analisadas e rechaçadas, além de trazer inovações recursais inoportunas.
Ressalta-se que "a opinião que os procuradores das partes têm acerca do modo como
a causa deve ser decidida merece o respeito do Tribunal, e constitui auxílio inestimável à
prestação jurisdicional. Proferido, no entanto, o acórdão, prevalece a autoridade do julgado, que
Documento eletrônico VDA49675199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:24
Código de Controle do Documento: 9b38784b-d37d-4176-ae9e-53706dfdb933

não pode ser contrastada, pura e simplesmente, com as convicções de quem representa a parte
(EDcl nos EREsp 1.077.658/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE
que sucumbiu"
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
18/12/2013
06/02/2014
Não se pode confundir ausência de fundamentação com motivação contrária aos
interesses da parte.
Como se sabe, os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os
vícios (intrínsecos) porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros, sendo
inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já delineados e esclarecidos nos julgados
anteriores, como se verifica na espécie. Nesse sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC.
1. 'Os segundos Embargos de Declaração devem apontar vício no
julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, e não em decisão
anterior, cujo prazo para recurso já se esvaiu, pois operada a preclusão
consumativa.' (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1341709/PI, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
18/03/2015
30/03/2015
2. No caso concreto, sob o pretexto de ver sanada suposta contradição, busca
a parte embargante, na verdade, rediscutir questão preclusa e decidida em
conformidade com jurisprudência pacífica desta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único,
do CPC."
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 663.178/PR, Rel. Ministro ANTONIO
, DJe de
, g.n.)
CARLOS FERREIRA
25/8/2015

Com efeito, percebe-se que os vícios apontados nos presentes embargos
de declaração já foram devidamente apreciados no julgamento dos primeiros embargos
declaratórios. Desse modo, a insurgência revela-se inadequada, ao invocar vícios inexistentes no
acórdão ora impugnado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com a advertência de que a
reiteração poderá ser considerada expediente protelatório, sujeito à multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49675199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:24:24
Código de Controle do Documento: 9b38784b-d37d-4176-ae9e-53706dfdb933

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.704.587 / DF
Número Registro: 2016/0334781-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00573513920128070001 20120110573516
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REPR. POR
: JAIME MARCHESI - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES E OUTRO(S) - DF014332
RECORRENTE : COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
RECORRIDO
: OS MESMOS
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA E OUTRO(S) -
DF021614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50099056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 66072972-595e-4c8e-9284-5c2e3fd7877d

REPR. POR
: JAIME MARCHESI - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES E OUTRO(S) - DF014332
EMBARGADO
: COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
GUSTAVO MAURO NOBRE - DF077625
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA E OUTRO(S) -
DF021614
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 66072972-595e-4c8e-9284-5c2e3fd7877d